Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110125944APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LAD. DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO UNÍSSONOS DOS POLICIAIS. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO EM DELEGACIA. VALOR PROBANTE. IN DUBIO PRO REO. ACERVO DE PROVA SUFICIENTE. INVIABILIDADE.
1. Incabível se mostra o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o crime descrito no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante devem ser prestigiados, especialmente quando seguros e aliados a outros elementos de convicção, tal como a grande quantidade de droga encontrada e a apreensão de objetos usados para o tráfico.
3. Ainda que em juízo a testemunha tenha mudado sua versão para os fatos, o depoimento administrativo pode ser considerado para o convencimento do magistrado, se alinhado às demais provas produzidas.
4. Não merece prosperar a tese do in dubio pro reo, se ausente dúvida mínima a justificar a aplicação do citado princípio.
5. Recurso do réu conhecido e, no mérito, desprovido.